Tribunal: STF
Processo: HC 224143
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher. Injúria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 795.716, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 140 do Código Penal.



3. A parte impetrante requer a revogação da prisão do paciente. Para tanto, alega que:



    [...] nem mesmo a ofendida se sente amedrontada com a sua proximidade.



    [...] a decisão não fundamentou de forma inidônea e INDIVIDUALIZADA o porquê de insuficientes outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, §6º do CPP.



    [...] mesmo que sobrevenha futuramente EVENTUAL DECRETO CONDENÁTÓRIO, o paciente NÃO iniciaria sua pena no regime fechado, mas sim no semi-aberto ou aberto. 



    [...] uma vez comprovado a ausência de perigo ou dano, a prisão preventiva não pode servir como ANTECIPAÇÃO de PENA. 



    [...] o paciente OSTENTA primariedade, residência fixa e trabalha (mesmo que informal). E; à contendo, o fato de já ter tido algum histórico do deferimento de medidas protetivas, ambas foram revogadas, não existindo a SUBSUÇÃO DO FATO À NORMA, in casu.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque consta dos autos a informação de que o paciente “é contumaz na prática de crimes de violência doméstica contra a sua companheira, tendo sido noticiados outros dois episódios de crime da mesma natureza contra a sua companheira, sendo que nesta última ocasião, o filho do casal estava presente no momento da discussão e foi atingido por um estilhaço de vidro de uma porta que foi quebrada num ímpeto de violência do autuado” (doc. 10, p. 185).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator